Tribunal: TJDFT
Processo: 0747489-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747489-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME, MARCELO PERBONI, SEDENIR FERNANDES AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Perboni, Sedenir Fernandes e Perboni Brasil Incorporações Ltda. - ME contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 171643773 do processo referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Advocacia Vasconcelos em face dos ora agravantes, processo n. 0713620-63.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Ao serem intimados a realizarem o pagamento voluntário no prazo legal, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 16253381), alegando, em suma: a existência de cumulação indevida de execuções; que a exequente, olvidando que as obrigações não são solidárias, exigiu de todos os executados o pagamento do valor correspondente ao somatório das dívidas de todos eles, o que resultou em inegável excesso de execução; no julgamento da apelação referente ao processo no 0700784-63.2020.8.07.0001, foi afastada a condenação do terceiro executado ao pagamento da importância de R$ 4.578,60. Requerem, com fundamento no art. 940 do Código de Processo Civil, a condenação da exequente ao pagamento de R$ 8.027,58, que corresponderia ao valor atualizado de R$ 4.578,60. Requerem, ainda, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em percentual sobre o excesso de execução em relação a cada executado. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação no ID 164833979. Alega que inexiste cumulação indevida de execuções, pois em sentença única foram julgados os processos no 0700404- 40.2020.8.07.0001 e 0700784-63.2020.8.07.0001. Sustenta que em nenhum momento afirmou que as obrigações são solidárias. Argumenta que na sentença exequenda foram individualizados os débitos, cabendo a cada executado realizar o pagamento do valor que lhe compete. Em virtude da inexistência de pagamento voluntário e de não ter sido garantido o juízo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, promoveu-se o bloqueio eletrônico via Sisbajud, diligência que resultou na penhora do valor integral do débito (ID 164297070), especificamente R$ 329.018,82, localizados em conta bancária da primeira executada. Os executados impugnaram a penhora (ID 167105754), reiterando que inexiste solidariedade passiva e que, por consequência, há inegável excesso de constrição, visto que recaiu sobre a primeira executada a penhora de valor correspondente a soma dos débitos de todos os executados. Em resposta (ID 169371052), a exequente afirma que a impugnação à penhora deve ser rejeitada, pois: os executados se limitaram a repisar as alegações feitas na impugnação ao cumprimento de sentença; tais questões não são passíveis de alegação por meio de impugnação à penhora; o terceiro executado é o único sócio da primeira executada, sobre quem recaiu a penhora, além de haver manifesta conexão entre os executados, o que torna possível a existência de conluio entre eles, os quais quedaram inertes em efetuarem o pagamento dos valores admitidos como devidos por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato. Decido. O cumprimento de sentença ora impugnado tem por objeto a execução forçada das condenações estipuladas em um único título executivo judicial, a sentença cuja cópia foi juntada no ID 153924618. Portanto, não há que se falar em cumulação indevida de execuções. O fato de terem sido julgadas duas ações em única sentença, de uma das ações possuir como partes somente a exequente e o terceiro executado e de terem sido impostas condenações individualizadas para cada executado não são óbices para que a parte credora ingresse com um único cumprimento de sentença. Sem prejuízo, os impugnantes têm razão parcialmente ao alegarem inexistir solidariedade passiva. Em relação aos honorários de sucumbência a que os executados foram condenados a pagar no âmbito do julgamento do processo no 0700404-40.2020.8.07.0001, trata-se de obrigação solidária. Quanto aos honorários contratuais decorrentes da atuação dos advogados da sociedade exequente nos processos relacionados na sentença exequenda, as condenações foram individualizadas. Trata-se, inclusive, de fato incontroverso, já que a própria exequente alegou na resposta à impugnação que em nenhum momento teria afirmado existir obrigação solidária. Ocorre que, apesar do alegado, a exequente requereu expressamente na petição inicial do cumprimento de sentença que os executados fossem compelidos "a realizarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das quantias de R$ 262.888,71". Ou seja, exigiu de todos eles o pagamento integral do somatório dos valores devidos por cada um, o que é indevido, uma vez que as condenações ao pagamento das importâncias relativas aos honorários contratuais foram individualizadas. A alegação de que na sentença exequenda foram especificados os valores devidos por cada executado não afasta a obrigação do credor de apontar no pedido de cumprimento de sentença qual valor está sendo exigido de cada um dos devedores. Nesse contexto, é nítida a existência de excesso de execução em relação a cada executado, excesso este que corresponde à diferença entre o respectivo valor que é devido por cada um deles e o valor total que foi exigido pelo exequente. Além disso, o excesso de execução decorre também da inclusão da quantia de R$ 4.578,60 no valor devido, cuja condenação foi afastada no julgamento da apelação referente ao processo no 0700784-63.2020.8.07.0001 (ID 153924620). Cabe frisar que embora o julgamento dos processos no 0700404- 40.2020.8.07.0001 e 0700784-63.2020.8.07.0001 tenham sido efetuados por meio de uma única sentença, nos julgamentos das apelações foram proferidos acórdãos específicos (ID ́s 153924619 e 153924620). A pretendida condenação da exequente à repetição do indébito com fundamento no art. 940 do Código de Processo Civil, não é cabível, ante a ausência de comprovação de má-fé (Súmula 159 STF). Para apurar o valor do excesso de execução, os executados se valeram da utilização da taxa Selic para o cômputo dos juros de mora. Na sentença exequenda não houve a estipulação da taxa dos juros moratórios. Nesta hipótese, por se tratar de dívida civil, ressalvando a existência de entendimento em sentido diverso, revela-se adequado que sobre o valor da condenação incida atualização monetária pelo INPC, por ser o que melhor proporciona a recomposição do valor da moeda, e juros de mora de 1% ao mês. A respeito da impugnação à penhora, considerando que foi efetuado na conta da primeira executada o bloqueio de valor correspondente ao somatório dos débitos de todos os executados é notório que houve excesso de penhora. A primeira executada é sociedade limitada unipessoal. Desse modo, diversamente do que alega a exequente, o fato de o terceiro executado ser o único sócio da primeira executada não autoriza que esta última venha a ser executada por dívida atribuída ao sócio. No mesmo sentido, a alegação de vínculo entre os executados também não elide o excesso de execução e nem respalda a pretensão da exequente de exigir da primeira executada o pagamento dos débitos de responsabilidade dos demais. Para se aferir o valor do excesso de penhora é necessária a prévia apresentação do cálculo do valor devido até a data em que foi efetuada a penhora, o que não foi feito. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar à exequente que retifique os cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de sentença para que especifique o valor devido por cada executado, observando as condenações individualizadas referente ao pagamento dos honorários contratuais e a condenação solidária referente aos honorários sucumbenciais. O cálculo referente à primeira executada deverá ser atualizado somente até a data da penhora. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumprida a determinação, dê-se vista aos executados para manifestarem-se, no prazo de 5 dias, e, especificamente o segundo e terceiro executados para realizarem o pagamento do débito, sob pena de prosseguimento dos autos executivos. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor excedente exigido de cada executado. Após a apresentação dos cálculos pela exequente e o transcurso do prazo para manifestação dos executados, será definido o valor do excesso de penhora e decidido sobre o pedido de desconstituição da penhora sobre o valor excedente. Opostos embargos de declaração pelos executados (Id 173169707 do processo de referência), estes foram rejeitados pela decisão de Id 174428303 do processo de referência, nos seguintes termos: 1. Os executados opuseram embargos de declaração (ID 173169707) visando sanar contradições e omissões que alegam existir na decisão de ID 171643773, por meio da qual foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Conheço dos embargos, pois são tempestivos e estão adequadamente articulados. Passo a analisar o mérito. Os embargantes alegam que a decisão embargada é contraditória ao reconhecer que na sentença não houve a estipulação da taxa de juros de mora e que a dívida e de natureza civil e ao mesmo tempo definir que devem incidir juros de mora de 1% ao mês, ao invés da Taxa Selic. Sustentam que é inconteste que nas dívidas de natureza é aplicável o disposto no art. 406 do Código Civil e que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a taxa de juros referida naquele dispositivo legal é a Selic. Inexiste a apontada contradição. Ao contrário do que sustentam os embargantes, a aplicação da Taxa Selic em dívidas civis com base no art. 406 do Código Civil não consiste em questão pacífica no âmbito do Poder Judiciário, estando a matéria, inclusive, sendo objeto de intensa discussão no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1795982/SP, que foi afetado à Corte Especial e, ainda, não foi concluído. Portanto, não há que se falar em aplicação inconteste da Taxa Selic no caso concreto e na existência de contradição ao estipular-se a incidência de juros de mora de 1% ao mês, conforme efetuado na decisão embargada. Para fazerem prevalecer o seu entendimento divergente, cabe aos embargantes valerem-se do meio processual adequado para obter a reforma da decisão no ponto com o qual não concordam. Não procede a alegação de omissão quanto à necessidade de devolução do prazo legal para pagamento voluntário sem a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O reconhecimento de excesso de execução não tem o efeito de devolver ao devedor o prazo legal para o pagamento voluntário. Para afastar a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil cabe ao devedor, com ele bem sabe, efetuar no prazo legal o pagamento do valor que reconhece devido. Além disso, os precedentes jurisprudenciais mencionados na peça de embargos de declaração não são vinculantes, razão pela qual não há que se falar em omissão em razão da ausência de distinção em relação à situação em exame. Por fim, inexiste omissão e contradição na decisão embargada ao estipular que, para aferir o montante do excesso de penhora seria necessário a apresentação do valor devido pela primeira executada até a data da penhora. Obviamente, sem a definição do valor do débito naquela data, inexiste parâmetro para a aferição do valor do excesso de penhora. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Não obstante, verifica-se que em atendimento à determinação feita na decisão embargada, a exequente já apresentou na petição de ID 173949524 e planilhas a ela anexadas o cálculo do valor devido por cada executado e que o débito atribuído à primeira executada atualizado até a data da penhora é de R$ 105.907,60. Assim, considerando que foi penhorada da primeira executada a importância de R$ 329.018,82 (ID 164297070) e que a própria exequente reconhece que o valor devido é inferior ao total penhorado, o excedente deve ser imediatamente liberado. No mesmo sentido, considerando que a primeira executada admite ser devida a importância de R$ 59.830,16 (ID ́s 162533881 e 167105754), tal valor, por ser incontroverso, deve ser imediatamente repassado à exequente. 2. Expeça-se alvará de levantamento, independentemente de preclusão: - de R$ 59.830,16 e acréscimos legais em favor da exequente; - de R$ 223.111,22 e acréscimos legais em favor da primeira executada. 3. Aos executados para se manifestarem sobre as planilhas de débitos acostadas à petição de ID 173949524 e ao segundo e terceiro executados para realizarem o pagamento de seus débitos, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento dos atos executivos. Inconformados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 53163037), alegam, preliminarmente, a nulidade e inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença que indevidamente cumulou execuções contra devedores distintos, em violação ao disposto no art. 780 do CPC. Narram tratar-se de cumprimento de sentença movido pelo ora agravado em que este busca a cobrança de valores relativos aos honorários advocatícios contratuais arbitrados nas sentenças dos processos n. 0700404-40.2020.8.07.0001 e 0700784-63.2020.8.07.0001. Entendem haver nulidade ab ovo da ação executiva em razão da flagrante cumulação indevida de execuções, já que esta só é possível em havendo identidade das partes, o que não ocorre no caso. Frisam, no ponto, não terem os agravantes Perboni Brasil Incorporadora Ltda. – ME e Sedenir Fernandes participado do processo n. 0700784-63.2020.8.07.0001, embora tenham sido indicados como devedores e cobrados pelo valor integral do débito exequendo, como se fossem devedores solidários. Bradam ilegal a tentativa de acumular execuções quando há autonomia de relações obrigacionais e de responsabilidade dos devedores, pelo que requerem a reforma da decisão agravada e a extinção do feito na origem. Subsidiariamente, defendem persistir excesso de execução com a determinação de atualização monetária pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, quando, no caso, dever-se-ia aplicar a taxa Selic. Fundamentam a aplicação da taxa Selic por se tratar de dívida civil em que não foi expressamente fixada a forma de cálculo dos encargos moratórios, a ensejar a aplicação do art. 406 do Código Civil. Cita os Temas n. 99, 112 e 176, do c. Superior Tribunal de Justiça. Sustentam, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada para determinar a aplicação da taxa SELIC como parâmetro único para o cálculo dos encargos moratórios. Aduzem, por fim, a necessidade de devolução do prazo para pagamento voluntário da dívida ante o reconhecimento de expressivo excesso de execução. Pontuam ter o juízo de origem acolhido quase integralmente a impugnação apresentada, de modo que deve ser-lhes concedido novo prazo para pagamento voluntário do quantum efetivamente devido, para, só então, na hipótese de não pagamento tempestivo, incidir a multa e o valor de honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Defendem a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, ante a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requerem o seguinte: a) a concessão de medida de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão de toda e qualquer ordem de constrição patrimonial nos autos do cumprimento de sentença no 0713620-63.2023.8.07.0001, ao menos até o julgamento final deste agravo de instrumento; b) a intimação da agravada, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso; c) no mérito, seja confirmada a tutela provisória e provido o agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e acolher a preliminar, a fim de reconhecer a ilegalidade da cumulação de execuções realizada na origem, extinguindo-se o feito sem exame do mérito, nos termos dos arts. 485, I e VI e 924, I, todos do Código de Processo Civil; d) sucessivamente, pugna seja parcialmente reformada a decisão agravada para reconhecer, em maior extensão, a existência de excesso de execução, determinando-se (i) a aplicação do disposto no art. 406 do Código Civil, ou seja, a incidência da taxa SELIC como parâmetro moratório a ser adotado na quantificação do débito e (ii) a concessão de novo prazo para pagamento voluntário da dívida, o qual, apenas se não observado pelos executados, fará incidir os encargos previstos no art. 523, §1o, CPC/2015; Preparo recolhido (Ids 53163043 e 53163044). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. 1. Da inocorrência de nulidade na cumulação de execuções Compulsando os autos de origem, verifico se tratar de cumprimento de sentença (processo n. 0713620-63.2023.8.07.0001) movido por Advocacia Vasconcelos em face dos ora agravantes – Perboni Brasil Incorporações, Marcelo Perboni e Sedenir Fernandes – em razão da sentença proferida nos autos n. 0700404-40.2020.8.07.0001 (em que figuram como autores/reconvindos todos os ora agravantes e como réu/reconvinte Advocacia Vasconcelos) e nos autos n. 0700784-63.2020.8.07.0001 (em que figuram como autor/reconvindo o agravante Marcelo Perboni e réu/reconvinte Advocacia Vasconcelos). Como se verifica ao Id 75583248 dos autos n. 0700404-40.2020.8.07.0001 e Id 75581028 dos autos n. 0700784-63.2020.8.07.0001, foi proferida sentença conjunta, cujo dispositivo restou assim redigido: 3. Autos no 0700404-40.2020.8.07.0001 Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL, para determinar o cancelamento definitivo dos protestos dos títulos apontados nos protocolos 963447, 963446 e 963445, todos lavrados no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará (ID 53227376 - Pág. 2, ID 53227379 - Pág. 2 e ID 53227381 - Pág. 2). Oficie-se. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido reconvencional, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar: - a reconvinda M-8 BRASIL GESTÃO E INCORPORAÇÕES EIRELI ao pagamento da quantia total de R$ 46.319,95 (quarenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), corrigida monetariamente desde a data da atuação em cada um dos processos e acrescida de juros de mora a partir da citação; - o reconvindo Sedenir Fernandes ao pagamento da quantia total de R$ 31.305,38 (trinta e um mil, trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos), corrigida monetariamente desde a data da atuação em cada um dos processos e acrescida de juros de mora a partir da citação; - o reconvindo Marcelo Perboni ao pagamento da quantia total de R$ 48.240,43 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), corrigida monetariamente desde a data da atuação em cada um dos processos e acrescida de juros de mora a partir da citação; Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno os autores/reconvindos a pagar as custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu/reconvinte a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor resultante da diferença entre o valor inicialmente pleiteado (R$ 1.548.110,20) e o valor efetivamente devido (R$ 125.865,76). Autos no 0700784-63.2020.8.07.0001 Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar o cancelamento definitivo do protestos do título apontado no protocolo 964317, lavrado no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará (ID 53499210 - Pág. 2). Oficie-se. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido reconvencional, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o autor/reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 6.589,93, corrigida monetariamente desde a data da atuação nos processos e acrescida de juros de mora a partir da citação. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu/reconvinte a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor resultante da diferença entre o valor inicialmente pleiteado (R$ 126.067,10) e o valor efetivamente devido (R$ 6.589,93). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se Interpostas apelações em ambos os processos, todas foram desprovidas, conforme Acórdãos n. 1404209 (Id 160000466 dos autos n. 0700784-63.2020.8.07.0001) e n. 1404206 (Id 160254494 dos autos n. 0700404-40.2020.8.07.0001), de minha Relatoria: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO PRINCIPAL PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INDICAÇÃO EMITIDAS POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS. II - RECONVINDO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. ACOLHIDA. III - RECONVINDO. PRELIMINAR. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA RELATIVAMENTE A PARTE DO PEDIDO RECONVENCIONAL DEDUZIDO PELA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. IV - RECONVINDO. PRELIMINAR. CABIMENTO DE RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONEXÃO EXISTENTE. REJEIÇÃO. V - RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGADO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. VI - DEVER DE URBANIDADE ALEGADAMENTE DESATENDIDO PELO PATRONO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RÉ. FALTA DE OBSERVÂNCIA A PRINCÍPIOS BÁSICOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃI QUE DEVE SER LEVADA, PELOS AUTORES, A CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA A CLASSE PROFISSIONAL DOS ADVOGADOS. PODER FISCALIZATÓRIO DE COMPETÊNCIA DA OAB. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIVILIDADE NÃO TIPIFICADA NO ART. 77 DO CPC. SANÇÕES PROCESSUAIS INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. VII - RECONVENÇÃO. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEMONSTRADA SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL NECESSÁRIO. ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS. DIVISÃO DOS VALORES. PATRONO SUBSCRITOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. ART. 2o, LEI 11.419/2006. BASE DE CÁLCULO. VALOR ECONÔMICO DAS AÇÕES E TABELA DA OAB. MENSURAÇÃO RAZOÁVEL DA REMUNERAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NECESSÁRIOS PARÂMETROS DE AQUILATAÇÃO DEVIDAMENTE CONSIDERADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIII - APELAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIII.1 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PRINCIPAL. VIII.2. - RECONVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DADO À RECONVENÇÃO E O CERTIFICADO COMO DEVIDO NA SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO RECONVENCIONAL. ART. 85, § 2o, CPC. REGRA GERAL APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ART. 85, § 8o, CPC. PRESSUPOSTO FÁTICO DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONSTATADA DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IX - APELAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. X - RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise. 1.1. Os documentos carreados aos autos pelo réu após a contestação e a reconvenção, bem como após requerimento que formulou para encerramento da instrução processual com julgamento antecipado da lide, não podem ser considerados. Juntada extemporânea e injustificada de prova documental. Inobservância do momento processual adequado para produção de elementos de convicção ligados a pontos controversos centrais da lide. Prova imediata por desídia não apresentada oportunamente. Fato processual que impede o conhecimento de nova prova sobre fatos antigos, visto que anteriores à apresentação da contestação. Situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC não caracterizada. Preclusão temporal reconhecida. 2. A contratação de serviços profissionais de advogado faz nascer relação jurídica a entrelaçar, em princípio, o advogado contratado e o cliente contratante. Se situação de conflito vier a ocorrer no desenvolvimento desse negócio jurídico no que concerne ao pagamento de verba honorária, a integração à lide da sociedade de advogados, da qual faça parte o causídico constituído mandatário judicial, como credora da verba honorária, somente poderá ocorrer quando indicada estiver no instrumento de mandato, conforme disciplina posta no no art. 85, § 15, do CPC c/c art. 15, § 3o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2.1. Reconhecida a possibilidade de levantamento e execução dos honorários pela sociedade advogada, maior razoabilidade certamente há no entendimento de que a condição legitimadora do recebimento da verba honorária pela pessoa jurídica implica igual condição de possibilidade para propor ação visando ao recebimento do montante a ela relativo, ainda que o seja em demanda reconvencional. Pertinência subjetiva reconhecida relativamente ao Processo 0000750-10.2019.5.10.0009, mas não evidenciada para o Processo 0000264-86.2019.5.10.0021. Reconvenção extinta relativamente a este último processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC 3. Há clara conexão quando o objeto da ação principal é o protesto indevido de título e a reconvenção busca a condenação do autor ao pagamento dos créditos decorrentes deste título. 3.1. Cabível a reconvenção para o caso concreto em que o objeto da ação cautelar é a sustação do protesto de duplicatas de prestação de serviços por indicação emitidas pelo réu em desfavor do autor, mesma causa de pedir indireta do pedido reconvencional deduzido para compelir os autores a pagar honorários contratuais pela prestação de serviços que justificou a emissão das duplicatas. Preliminar rejeitada. 4. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado no art. 141 do CPC: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte", bem como na norma prevista no art. 492 do mesmo diploma, que diz: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Referidos dispositivos legais, como é sabido, encerram o princípio da congruência ou adstrição entre o pedido e a sentença. 4.1. Em cotejo analítico da pretensão deduzida em Juízo e do respectivo provimento judicial, ressai evidente a não ocorrência de julgamento extra petita, porquanto indicada na petição inicial a causa de pedir considerada pelo magistrado de primeira instância, a qual fundamentou a procedência do pedido. Não desbordou o decisum vergastado, de tal sorte, dos limites objetivos e subjetivos da causa. 4.2. Ademais, para parametrizar a prestação jurisdicional deve o magistrado considerar o pedido juntamente com a peça vestibular, os quais, em conjunto, encerram a declaração de vontade da parte autora. Assim, mister realizar interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial para daí extrair o pedido, tal como estabelece a regra do art. 322, § 2o, do CPC: A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 5. Reclamam os autores por alegada falta de urbanidade da sociedade de advogados na defesa de seus direitos. Mas, se princípios básicos da urbanidade no exercício da profissão estão sendo olvidados pelos ilustres causídicos que atuam em defesa do escritório réu; se efetivamente atuam ferindo um dos pilares da advocacia forense; se advogam afrontando orientação expressa no art. 31 do capítulo VIII do Estatuto da OAB, que trata "Da Ética do Advogado"; se exercem a profissão sem atentar a deveres expressos no artigo 27, caput, Código de Ética e Disciplina da OAB, conforme Resolução n. 02/2015-CFOAB, cabe a reprovação ao órgão de classe, a quem incumbe concitar os profissionais a compreender o significado do espírito de urbanidade e estimulá-los a guardar a devida observância ao dever de dignidade pessoal e profissional. Caso concreto em que não pode o Judiciário se pronunciar quanto ao tema antes da fiscalização a ser exercida pela OAB, mesmo porque a questão relativa a atentado a dever de urbanidade não encontra enquadramento nos artigos 77, 80 e 360 do CPC. Pretensão rejeitada de condenação da ré a sanções processuais. 6. Em se tratando de contrato verbal, em que deixam de ser definidos de forma expressa, clara e objetiva os parâmetros estabelecidos pelas partes contratantes para pagamento da verba honorária, a despeito da possibilidade de consideração das Unidades de Referência de Honorários estabelecidas em Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, para arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, certo é que dito rol tem caráter meramente informativo, tanto que admissível, a depender do caso concreto, até mesmo a cobrança de valores abaixo do ali estipulado. 6.1. O arbitramento de honorários com base no proveito econômico da parte, ou, como requerido pelo reconvinte, com base no valor econômico das ações, somente se aplica aos casos de honorários advocatícios sucumbenciais, aqueles decorrentes do resultado da demanda, salvo estipulação escrita em contrato formalmente firmado entre os contratantes, não sendo cabível a adoção de idêntico parâmetro para o arbitramento de remuneração por serviços ajustados por contrato verbal. 6.2. Caso concreto em não há o que objetivamente possa justificar a majoração ou a redução da importância judicialmente arbitrada para remuneração dos serviços profissionais prestados, uma vez que observados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 22 da Lei 8.906/94 na aquilatação da quantia a ser paga à sociedade de advogados, com o que afastada a remuneração irrisória que afronta a advocacia, bem como a exorbitante que gera enriquecimento sem causa. 7. Entendeu o c. STJ justificável e necessária a incidência do § 8o para as situações em que a aplicação do § 2.o do art. 85 do CPC levasse a grandes distorções na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois se trataria de medida indispensável a evitar acréscimo patrimonial infundado. Orientação não aplicável ao caso concreto em que, considerada a natureza da relação jurídica controvertida, não se pode afirmar exorbitante o valor atribuído à ação principal, tampouco à reconvenção. Ausente, portanto, pressuposto fático necessário à incidência do § 8o do artigo 85 do CPC. 7.1. A verba de sucumbência do modo como arbitrada - no percentual mínimo legal de 10% - não avilta o trabalho dos patronos constituídos, tampouco os remunera de maneira excessiva, mesmo porque, à luz dos critérios postos no §2o do art. 85 do CPC, devida atenção houve o contexto da presente demanda, que não ofereceu grau de complexidade diferenciado a exigir especial e maior esforço do patrono parte vencedora. 8. Diz-se mínima a sucumbência quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos. 8.1. A sucumbência deve ser examinada pela consideração dos pedidos acolhidos em pronunciamento judicial, não havendo que se falar em sucumbência mínima pelo só fato de ter havido condenação em quantia inferior à postulada. 8.2. No caso, como os pedidos reconvencionais foram julgados em parte procedentes, ainda que o tenham sido em quantidade inferior à postulada, coerente se mostra a condenação recíproca das partes ao pagamento dos ônus da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC, sobretudo porque a sucumbência autoral alcançou importância que não pode ser considerada ínfima. 9. Apelações conhecidas, preliminares do autor parcialmente acolhidas, rejeitada a preliminar de julgamento extra petita arguida pelo réu/reconvinte, e, no mérito, desprovidos os recursos do autor/reconvindo e do réu/reconvinte. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1404209, 07007846320208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO PRINCIPAL PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INDICAÇÃO EMITIDAS POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS. II - PRELIMINARES. II.1. RECONVINDOS. II.1.1 - ILEGITIMIDADE DA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA PARA DEDUZIR PEDIDO RECONVENCIONAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. II.1.2. - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO, AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. DIREITO CREDITÍCIO EM LITÍGIO. VALIDADE DE DUPLICATAS POR INDICAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEMANDAS CONEXAS. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. NARRATIVA INICIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDAMENTE DELIMITADA. PRELIMINAR REJEITADA. III - DEVER DE URBANIDADE ALEGADAMENTE DESATENDIDO PELO PATRONO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RÉ. FALTA DE OBSERVÂNCIA A PRINCÍPIOS BÁSICOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO QUE DEVE SER LEVADA PELOS AUTORES A CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA A CLASSE PROFISSIONAL DOS ADVOGADOS. PODER FISCALIZATÓRIO DE COMPETÊNCIA DA OAB. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIVILIDADE NÃO TIPIFICADA NO ART. 77 DO CPC. SANÇÕES PROCESSUAIS INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. IV - RECONVENÇÃO. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEMONSTRADA SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL NECESSÁRIO. ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS. DIVISÃO DOS VALORES. PATRONO SUBSCRITOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. ART. 2o, LEI 11.419/2006. BASE DE CÁLCULO. VALOR ECONÔMICO DAS AÇÕES E TABELA DA OAB. MENSURAÇÃO RAZOÁVEL DA REMUNERAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NECESSÁRIOS PARÂMETROS DE AQUILATAÇÃO DEVIDAMENTE CONSIDERADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. V - APELAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. V.1 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PRINCIPAL. V.2. - RECONVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DADO À RECONVENÇÃO E O CERTIFICADO COMO DEVIDO NA SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO RECONVENCIONAL. ART. 85, § 2o, CPC. REGRA GERAL APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ART. 85, § 8o, CPC. PRESSUPOSTO FÁTICO DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONSTATADA DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. VI - APELAÇÃO DOS AUTORES/RECONVINDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. VII - RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DOS AUTORES/RECONVINDOS E RÉU/RECONVINTE DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A contratação de serviços profissionais de advogado faz nascer relação jurídica a entrelaçar, em princípio, o advogado contratado e o cliente contratante. Se situação de conflito vier a ocorrer no desenvolvimento desse negócio jurídico no que concerne ao pagamento de verba honorária, a integração à lide da sociedade de advogados, da qual faça parte o causídico constituído mandatário judicial, como credora da verba honorária, somente poderá ocorrer quando indicada estiver no instrumento de mandato, conforme disciplina posta no art. 85, § 15, do CPC c/c art. 15, § 3o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). 1.1. Reconhecida a possibilidade de levantamento e execução dos honorários pela sociedade advogada, maior razoabilidade certamente há no entendimento de que a condição legitimadora do recebimento da verba honorária pela pessoa jurídica implica igual condição de possibilidade para propor ação visando ao recebimento do montante a ela relativo, ainda que o seja em demanda reconvencional. Preliminar rejeitada. 2. Tendo a ação principal como causa de pedir a nulidade de duplicatas de prestação de serviços por indicação levadas a protesto, daí porque requerida a declaração de invalidade desses títulos, os quais foram apontados em cartório de notas para formalizar ato que é prova de inadimplência, manifesto que dita demanda guarda conexão com pedido reconvencional deduzido pelo réu/reconvinte para ver condenados os autores/reconvindos a pagar os créditos. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado no art. 141 do CPC: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte", bem como na norma prevista no art. 492 do mesmo diploma, que diz: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Referidos dispositivos legais, como é sabido, encerram o princípio da congruência ou adstrição entre o pedido e a sentença. 3.1. Em cotejo analítico da pretensão deduzida em Juízo e do respectivo provimento judicial, ressai evidente a não ocorrência de julgamento extra petita, porquanto indicada na petição inicial a causa de pedir considerada pelo magistrado de primeira instância, a qual fundamentou a procedência do pedido. Não desbordou o decisum vergastado, de tal sorte, dos limites objetivos e subjetivos da causa. 3.2. Ademais, para parametrizar a prestação jurisdicional, deve o magistrado considerar o pedido juntamente com a peça vestibular, os quais, em conjunto, encerram a declaração de vontade da parte autora. Assim, mister realizar interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial para daí extrair o pedido, tal como estabelece a regra do art. 322, § 2o, do CPC: A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 4. Reclamam os autores por alegada falta de urbanidade da sociedade de advogados na defesa de seus direitos. Mas, se princípios básicos da urbanidade no exercício da profissão estão sendo olvidados pelos ilustres causídicos que atuam em defesa do escritório réu; se efetivamente atuam ferindo um dos pilares da advocacia forense; se advogam afrontando orientação expressa no art. 31 do capítulo VIII do Estatuto da OAB, que trata "Da Ética do Advogado"; se exercem a profissão sem atentar a deveres expressos no artigo 27, caput, Código de Ética e Disciplina da OAB, conforme Resolução n. 02/2015-CFOAB, cabe a reprovação ao órgão de classe, ao qual incumbe concitar os profissionais a compreender o significado do espírito de urbanidade e estimulá-los a guardar a devida observância ao dever de dignidade pessoal e profissional. Caso concreto em que não pode o Judiciário se pronunciar quanto ao tema antes da fiscalização a ser exercida pela OAB, mesmo porque a questão relativa a atentado a dever de urbanidade não encontra enquadramento nos artigos 77, 80 e 360 do CPC. Pretensão rejeitada de condenação da ré a sanções processuais. 5. Em se tratando de contrato verbal, em que deixam de ser definidos de forma expressa, clara e objetiva os parâmetros estabelecidos pelas partes contratantes para pagamento da verba honorária, a despeito da possibilidade de consideração das Unidades de Referência de Honorários estabelecidas em Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, para arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, certo é que dito rol tem caráter meramente informativo, tanto que admissível, a depender do caso concreto, até mesmo a cobrança de valores abaixo do ali estipulado. 5.1. Não estão os advogados, menos ainda os juízes, submetidos à mencionada fonte de referência de honorários contratuais, mesmo porque imperativo analisar diversas circunstâncias decorrentes das peculiaridades de cada caso, por exemplo, o prestígio do profissional contratado, sua qualificação, o tempo de experiência, a dificuldade da matéria, a capacidade econômica do cliente, o valor da causa, o benefício almejado pelo patrocinado em virtude da atuação do advogado e o tempo de atuação. Outros requisitos que possam ser determinantes na fixação equitativa do quantum devido a título de honorários advocatícios devem ainda ser ponderados. 5.2. O arbitramento de honorários com base no proveito econômico da parte ou, como requerido pelo reconvinte, com base no valor econômico das ações somente se aplica aos casos de honorários advocatícios sucumbenciais, aqueles decorrentes do resultado da demanda, salvo estipulação escrita em contrato formalmente firmado entre os contratantes, não sendo cabível a adoção de idêntico parâmetro para o arbitramento de remuneração por serviços ajustados por contrato verbal. 5.3. Caso concreto em que não há o que objetivamente possa justificar a majoração ou a redução da importância judicialmente arbitrada para remuneração dos serviços profissionais prestados, uma vez que observados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 22 da Lei 8.906/94 na aquilatação da quantia a ser paga à sociedade de advogados, com o que afastada a remuneração irrisória que afronta a advocacia, bem como a exorbitante que gera enriquecimento sem causa. 6. Ao assinar eletronicamente a peça, o advogado é considerado como efetivo subscritor desta, sendo irrelevante a existência de outros nomes na petição, pois somente sua assinatura possui validade, nos termos do art. 2o da Lei 11.419/2006. O titular da verba honorária, no caso, é o representante do reconvinte, subscritor das petições, não havendo que se falar em divisão de honorários. 7. Entendeu o c. STJ justificável e necessária a incidência do § 8o para as situações em que a aplicação do § 2.o do art. 85 do CPC levasse a grandes distorções na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois se trataria de medida indispensável a evitar acréscimo patrimonial infundado. Orientação não aplicável ao caso concreto em que, considerada a natureza da relação jurídica controvertida, não se pode afirmar exorbitante o valor atribuído à ação principal, tampouco à reconvenção. Ausente, portanto, pressuposto fático necessário à incidência do § 8o do artigo 85 do CPC. 7.1. A verba de sucumbência do modo como arbitrada - no percentual mínimo legal de 10% - não avilta o trabalho dos patronos constituídos, tampouco os remunera de maneira excessiva, mesmo porque, à luz dos critérios postos no § 2o do art. 85 do CPC, devida atenção houve ao contexto da presente demanda, que não ofereceu grau de complexidade diferenciado a exigir especial e maior esforço do patrono parte vencedora. 7.2. Diz-se mínima a sucumbência quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos. 7.3. A sucumbência deve ser examinada pela consideração dos pedidos acolhidos em pronunciamento judicial, não havendo que se falar em sucumbência mínima pelo só fato de ter havido condenação em quantia inferior à postulada. 7.4. No caso, como os pedidos reconvencionais foram julgados em parte procedentes, ainda que o tenham sido em quantidade inferior à postulada, coerente se mostra a condenação recíproca das partes ao pagamento dos ônus da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC, sobretudo porque a sucumbência autoral alcançou importância que não pode ser considerada ínfima. 8. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos os recursos dos autores/reconvindos e do réu/reconvinte. Honorários majorados. (Acórdão 1404206, 07004044020208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interpostos Recursos Especiais, não foram conhecidos. O trânsito em julgado dos autos n. 0700404-40.2020.8.07.0001 foi certificado em 26/5/2023 (Id 160255233, p. 9 dos autos n. 0700404-40.2020.8.07.0001) e dos autos n. 0700784-63.2020.8.07.0001, em 23/5/2023 (Id 160000646, p. 8 dos autos n. 0700784-63.2020.8.07.0001). Ora, desprovidas as apelações interpostas, conforme Acórdãos n. 1404209 (Id 160000466 dos autos n. 0700784-63.2020.8.07.0001) e n. 1404206 (Id 160254494 dos autos n. 0700404-40.2020.8.07.0001), e mantida a sentença, é certo ser este provimento judicial de mérito o título executivo judicial exequendo. A sentença que julgou conjuntamente os autos n. 0700784-63.2020.8.07.0001 e n. 0700404-40.2020.8.07.0001 é o título executivo que lastreia o presente procedimento. Não há, assim, que se falar em nulidade por acúmulo das execuções, mormente quando há alternância das partes nos polos ativo e passivo da demanda, na medida em que figuram como autores/reconvindos, nos autos n. 0700404-40.2020.8.07.0001, os ora agravantes – Perboni Brasil Incorporadora Ltda. – ME, Marcelo Perboni e Sedenir Fernandes – e como réu/reconvinte Advocacia Vasconcelos; e, nos autos n. 0700784-63.2020.8.07.0001, figuram como autor/reconvindo Marcelo Perboni e réu/reconvinte Advocacia Vasconcelos. Para além da identidade de litigantes e da conexão entre os processos de conhecimento, verifico, outrossim, ter a decisão agravada (Id 171643773 do processo de referência, autos do cumprimento de sentença n. 0713620-63.2023.8.07.0001) acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença “para determinar à exequente que retifique os cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de sentença para que especifique o valor devido por cada executado, observando as condenações individualizadas referente ao pagamento dos honorários contratuais e a condenação solidária referente aos honorários sucumbenciais. O cálculo referente à primeira executada deverá ser atualizado somente até a data da penhora. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção”. Aliás, ao Id 173949524 do processo de referência, o agravado individualizou o quantum debeatur devido por cada executado, ao passo em que a decisão de Id 174428303 do processo de referência determinou o levantamento de R$ 223.111,22 (duzentos e vinte e três mil cento e onze reais e vinte e dois centavos) pela primeira executada, a sanar, assim, o reconhecido excesso de execução. Por não verificar nulidade na propositura de cumprimento de sentença que busca executar sentença conjunta e por não vislumbrar prejuízo aos executados – até porque, frise-se, já foi determinado o levantamento dos valores bloqueados em excesso –, não vislumbro a probabilidade do direito dos agravantes neste ponto. 2. Da aplicação da Taxa Selic Os recorrentes pleiteiam, subsidiariamente, seja a decisão agravada corrigida para que a correção monetária e os juros moratórios sejam fixados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, com esteio em entendimento do STJ. Com razão. Já decidiu esta e. 1a Turma Cível que “(...) segundo a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 406 do Código Civil sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas no 99 e 112), a taxa de juros à qual se reporta o dispositivo é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC" (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009, e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual sobre os acessórios a incidirem em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a SELIC, que, ademais, incorporando correção monetária e juros, inviabiliza que seja cumulada com outros indexadores que dispõem sobre atualização monetária. (...)” (Acórdão 1392907, 07282858920208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, por força de entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quanto à taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil, não estando expressamente convencionados encargos moratórios a incidirem em caso de inadimplemento das obrigações ajustadas, incide a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, em que incluídos juros e correção monetária. Considerada a natureza variável da Taxa SELIC e sua serventia como referência do mercado financeiro, sua adoção impede novo cômputo de correção monetária. A aplicação da Taxa Referencial Selic quando não houver determinação de índice específico é entendimento perfilhado tanto por esta e. 1a Turma Cível quanto por este Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. GERENCIAMENTO DE BOLETOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. INOCORRÊNCIA. INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. PROVA DOS AUTOS. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO E TERMO INICIAL. ART. 405 E 406 DO CC. SELIC. CITAÇÃO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS. NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 6. As condenações impostas após 2002, quando inexistir previsão contratual em contrário, devem observar a aplicação da taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária. 6.1. Quanto ao termo inicial dos juros de mora decorrente dos danos materiais, o artigo 405 do regramento cível é claro ao estipulá-lo desde a citação inicial. 7. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC. 8. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso das autoras não provido. Sentença reformada. (Acórdão 1346617, 07363654720178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. INADIMPLEMENTO. BOLETOS BANCÁRIOS. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. MORA ACCIPIENDI NÃO VERIFICADA. ENCARGOS DEVIDOS. MORA EX RÉ. JUROS DE MORA DECORRENTES DE LEI. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TAXA SELIC. DUPLICATAS. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Caracterizada a mora (mora accipiendi), incidem os encargos decorrentes da inadimplência, ainda que não haja previsão contratual. 2. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação constitui em mora o devedor. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o momento do descumprimento da obrigação de pagar as duplicatas apresentadas. 3. A incidência dos juros e correção monetária, na hipótese de mora expressamente prevista nos artigos 389 e 395 do Código Civil. 4. Nos termos do art. 395 do Código Civil, a incidência dos juros independe de previsão na duplicata, pois decorre da mora do devedor que não cumpriu a obrigação na data do vencimento. 5. De acordo com os Temas 99, 112 e 176 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. (Acórdão 1675495, 07421302620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A Lei 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, não estabelece índice a ser utilizado em caso de mora logo, aplica-se a regra geral prevista artigo 406 do Código Civil. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1746702, 07387477120218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ÍNDICE ESPECÍFICO. 1. De acordo com o art. 406 do Código Civil: "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. De acordo com os Temas 99, 112 e 176 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 3. A Lei 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, não estabelece índice a ser utilizado em caso de mora, o que enseja a aplicação da regra geral prevista artigo 406 do CC. Logo, a planilha de débito deve ser atualizada para que incida a taxa SELIC como critério de correção monetária e de juros de mora. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1675495, 07421302620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, tenho como verificado o requisito atinente à probabilidade do direito dos recorrentes, porque, de fato, há excesso de execução na decisão agravada ao deixar de aplicar a taxa Selic como parâmetro para os encargos moratórios e aplicar, indevidamente, o INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 3. Da reabertura de prazo para pagamento Pugnam, por fim, os agravantes seja-lhes devolvido o prazo para pagamento voluntário do débito, ante o reconhecimento do vultoso excesso de execução. Requerem, assim, a concessão de novo prazo para pagamento voluntário do quantum efetivamente devido, para, só então, na hipótese de não pagamento tempestivo, incidir a multa e o valor de honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Sem razão os recorrentes. Assim preleciona o art. 523 do Código de Processo Civil: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Por sua vez, eis o teor do caput do art. 525 do Código de Processo Civil: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Pela singela leitura dos dispositivos legais, é fácil constatar que ao executado é facultado efetuar voluntariamente o pagamento no prazo previsto pelo caput do art. 523 do CPC – hipótese em que serão afastados os encargos do §1o do mesmo dispositivo – ou apresentar impugnação. Ora, não se tratando de pagamento voluntário e tempestivo - porque não efetuado dentro do prazo de quinze dias previsto na legislação processual civil – e apresentada impugnação pelos recorrentes, evidente serem cabíveis a multa e honorários estipulados pelo art. 523, §1o, do CPC. Outrossim, somente o pagamento voluntário exoneraria os executados dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, não havendo que se falar em exclusão da multa e honorários quando o devedor, ao invés de reconhecer a dívida liquidada e quitá-la, insiste na discussão quanto ao valor devido. Não há, ademais, qualquer previsão legal para a reabertura do prazo para pagamento voluntário após o acolhimento parcial da impugnação, como postulam os recorrentes. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica examinada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido. Destarte, não verifico a probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, até julgamento final deste agravo de instrumento, CONCEDO EM PARTE o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais, apenas para, reconhecendo a legitimidade de aplicação da taxa Selic, como índice para quantificar os encargos moratórios, determinar a suspensão de qualquer ordem de constrição patrimonial que leve tenha computado o INPC como índice para cálculo da correção monetária e o percentual de 1% (um por cento) ao mês a título de juros moratórios. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora